Tribunal: STF
Processo: RHC 255363
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 935.867/ES, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 80 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por duas vezes (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e de homicídio qualificado na forma tentada, por três vezes (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra adequada no presente caso, pois a irresignação da defesa já foi examinada nesta Corte, por ocasião do julgamento do HC 895.919, não sendo admitida a reiteração de pedidos.



    2. Agravo regimental desprovido 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “não é idônea a decisão do STJ que deixa de conhecer do habeas corpus aduzindo tratar-se de reiteração de pedido”. Em razão disso, requer-se “seja dado provimento ao presente Recurso para determinar o conhecimento e processamento do habeas corpus pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça”. 



    É o relatório. Decido.



    Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 895.919/ES. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    O Superior Tribunal de Justiça consignou, de forma clara:



    [...] a presente impetração traz pedido idêntico ao formulado no HC 895.919, já julgado por esta Corte Superior, e em ambos se ataca acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 0005548-43.2016.8.08.0035. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, resta obstaculizado o conhecimento deste mandamus. 



    Dessa forma, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo dos pedidos dirigidos àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Rel. Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    No mesmo sentido, esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente